Tribunal: TJDFT
Processo: 0742511-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES HOMOLOGADAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para transferir ao alimentante a responsabilidade pelo pagamento das despesas escolares, de natação e transporte escolar, com dedução dos valores correspondentes da pensão alimentícia. O agravante alega descumprimento de acordo homologado judicialmente pela genitora do menor, que teria alterado unilateralmente a escola e suspendido atividades de natação.
2. A revisão de alimentos exige comprovação de mudança substancial nas condições que justificaram a fixação inicial da obrigação, conforme o art. 1.699 do Código Civil.3. O exame do descumprimento do acordo, por sua natureza subjetiva, exige contraditório e instrução probatória, inviáveis na análise de agravo de instrumento.4. O princípio do melhor interesse da criança orienta a manutenção do acordo vigente até conclusão da análise aprofundada pelo juízo de origem.
5. Agravo de instrumento conhecido. Negou-se provimento.